Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727012-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DAYANA RAMIRA SOUZA GOMES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os paradigmas mencionados por Dayana Ramira Souza Gomes não foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (id 61021819, p. 6-9). Intime-se Dayana Ramira Souza Gomes para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a via da reclamação quando a divergência entre o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas não estiver configurada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator